Tribunal: STF
Processo: Rcl 77373
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Adria Agropecuária contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, nos autos do Processo 1035270- 39.2022.8.26.0506.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o acórdão reclamado reconheceu seu direito à imunidade do ITBI na operação de transferência de bens imóveis ao seu patrimônio em realização de capital, ressalvando o direito do município de efetuar o controle administrativo dos valores declarados na aludida operação, de forma a adequá-los ao valor de mercado de cada imóvel, referendando ou complementando os lançamentos realizados em processo administrativo próprio.



    Afirma que, na presente hipótese, os imóveis foram destinados exclusivamente à realização de capital social pelos valores constantes das respectivas declarações de bens dos sócios, inexistindo diferença positiva a ser tributada.



    Alega que o Tribunal modulou o alcance da regra imunitória, prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, ao limite do valor das quotas sociais integralizadas e representadas pelos bens, autorizando a tributação do excedente correspondente à diferença entre o valor atribuído aos imóveis pela reclamada e os respectivos valores venais arbitrados para fins de IPTU, com base na aplicação equivocada do tema 796.



    Aduz a inaplicabilidade do referido tema ao presente caso, por absoluta ausência de subsunção. Assevera que, nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal não tratou da diferença entre valor de incorporação e valor de mercado (ou valor venal), mas, sim, do excesso decorrente da diferença entre o valor de incorporação e o capital social, o qual adentra na sociedade não a título de integralização, mas na forma de reserva de capital.



    Defende que o próprio acórdão reconhece que a controvérsia está no excesso apurado a partir do cotejo entre o valor atribuído pelo Fisco e o valor integralizado ao patrimônio da parte reclamante.



    Requer a procedência da reclamação e, consequentemente, a cassação da decisão reclamada para que outra seja proferida no sentido de afastar a aplicação do Tema 796, concedendo-se a imunidade integral de ITBI sobre a transmissão dos imóveis rurais tratados nos autos.



    A Procuradoria-Geral manifestou-se em parecer cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Tributário. ITBI. Imunidade. Integralização de capital social. Tese da empresa contribuinte de que o valor que deve prevalecer como base da análise para fins de imunidade seria aquele declarado pelos sócios na operação societária, e não o valor venal de mercado arbitrado pelo Fisco. Improcedência. Incidência do ITBI sobre o valor do bem que exceda o integralizado. Tema 796. – Requer-se a improcedência da reclamação”. (eDOC 25, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, nada obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no RE-RG 796.376 (Tema 796), no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido nesse julgamento.



    Com efeito, a controvérsia no paradigma do Tema 796 tratou do alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.



    Por ocasião do julgamento de mérito, esta Corte assentou que a Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º, CF/88). No entanto, consignou que a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    Eis um trecho da ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO (…). (RE 796.376, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25.8.2020)



    Na hipótese, o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o citado paradigma, uma vez que assentou que a norma imunizante não alcança qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito:



     



    “Com efeito, procedendo-se a uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico pátrio, que incentiva a livre iniciativa, mas procura evitar manobras tributárias que gerem danos ao erário, mostra-se correta, in concreto, a aplicação da imunidade constante do art.156, §2º, inciso I, da CF, exclusivamente quanto ao exato valor do bem integralizado ao capital social da empresa, cabendo, eventualmente, o recolhimento do ITBI sobre a diferença entre essas quantias e os valores de cada imóvel incorporado pela impetrante apelante, tal como acertadamente decidido pela r. sentença guerreada, que está alicerçada no entendimento vinculante do C. STF acerca da matéria, qual seja, o já mencionado Tema em Repercussão Geral nº796. 



    Aliás, ficou expressamente deliberado pelo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do 'leading case' do Tema em Repercussão Geral em comento, o seguinte: “A norma [constitucional] não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI” (STF, REnº796.376, Min. Rel. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, DJe-210 de 24/08/2020 g.n.). 



    Por conseguinte, sem embargo de o valor atribuído na declaração de bens do sócio alienante corresponder ao montante da integralização, o presente caso se amolda ao precedente acima, visto que, como já decidido por esta C. 14ª Câmara, “o valor que ultrapasse o efetivo do bem constitui transferência de patrimônio como qualquer outra, sem que integre o mesmo capital social, pois consiste, em verdade, reserva de capital” (TJSP, Apelação / Remessa Necessária nº1053017-37.2021.8.26.0053, 14ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Octavio Machado de Barros, j. 24 de março de 2023, DJe de 24 de março de 2023). 



    Acerca do fenômeno do 'distinguishing', acrescente-se que, como já decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o relevante para o sistema de precedentes não é a diferença entre os casos, e sim a sua semelhança, de modo que “[a] força de um precedente não se restringe à sua parte dispositiva, que em verdade só interessa às partes, mas abrange especialmente os seus motivos determinantes, que passam a orientar os demais juízes e tribunais sobre a correta interpretação da norma consagrada na decisão” (AgInt no AREsp n. 942.940/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 12/9/2017). 



    Em outros termos, como ambos os casos versam sobre a exigibilidade, ou não, do ITBI face à integralização de capital em valor inferior ao dos imóveis transferidos, as razões que justificaram a decisão e a escolha interpretativa realizada no primeiro caso o do C. STF assumem relevância na espécie, servindo de critério para a solução adotada neste segundo caso”. (eDOC 5, p. 10-12)



    Eis a ementa dessa decisão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ribeirão Preto. Alegada imunidade quanto ao recolhimento do ITBI incidente sobre a incorporação de bem imóvel em realização de capital social. Sentença que concedeu em parte a ordem para declarar o direito da parte impetrante à imunidade do ITBI dos imóveis transferidos em operação de realização de capital social, até o limite do capital social a ser integralizado, observando-se, no entanto, o valor da transação dos imóveis constante do respectivo instrumento, ressalvado o direito de a Fazenda apurar, em processo administrativo ou judicial, eventual divergência entre o valor da transação e de mercado. Irresignação de ambas as partes. Descabimento. Incontroverso nos autos que a impetrante não possui como atividade preponderante a compra e venda de imóveis bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Julgamento do Tema nº796 de Repercussão Geral, pelo C.STF, que não concluiu pela natureza incondicional da imunidade tributária prevista no art.156, §2º, I, da Constituição Federal, diversamente do que sustenta a impetrante. Hipótese de incidência do ITBI sobre o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado ou o valor das cotas do sócio transmitente, nos termos do mesmo Tema de Repercussão Geral, em que fixada a seguinte tese: “Aimunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Direito de a Fazenda apurar, em processo administrativo ou judicial, eventual divergência entre o valor da transação e de mercado. Observância da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos nº 1113 em relação à base de cálculo. Inviabilidade de a Administração desconsiderar o valor da transação indicado pelo contribuinte e, semprocedimento administrativo próprio que respeite o contraditório e a ampla defesa, exigir o pagamento do imposto sobre um "valor venal de referência" fixado unilateralmente pelo fisco. Sentença mantida. Aplicação do art.252 do RITJSP. Recursos não providos”. (eDOC 5, p. 2-3) 



    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Assim, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente